Tribunal: TCU
Processo: 039.373/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 5o bimestre de 2023. Análise do relatório de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 5o bimestre de 2023, com foco no grau de atingimento das metas fiscais, no cumprimento de limites constitucionais e legais e na conformidade do bloqueio de dotações e do contingenciamento de despesas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 3o, inciso IV, alínea "a", e 3o-A, caput , da Resolução TCU 142/2001, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que, no 5o bimestre de 2023, as normas fiscais e de execução orçamentária e financeira vinham sendo atendidas, com o planejamento, naquele momento, apontando para o cumprimento, ao final do exercício, das metas de resultado primário, dos limites de pagamento de despesas primárias e da "regra de ouro"; 9.2. encaminhar cópia do presente acórdão, com o relatório e voto, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.3. arquivar o processo.